Tribunal: STF
Processo: RHC 57067
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
- PROCESSO PENAL. JÚRI. A NULIDADE ABSOLUTA, RESULTANTE DA CONTRADIÇÃO
ENTRE AS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS, QUE AFIRMARAM SIMULTANEAMENTE
O MOTIVO FÚTIL E O MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL, NÃO É
DA ESPÉCIE DAQUELAS QUE FICAM SANADAS PELA FALTA DE ARGÜIÇÃO NO
PRÓPRIO MOMENTO EM QUE OCORRERAM (CPP, ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO,
C/C ART. 572). CONCESSÃO DA ORDEM, PARA QUE SEJA O PACIENTE
SUBMETIDO A NOVO JÚRI.